Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. O depósito judicial não implica imediata entrega do direito ao credor, tampouco constitui quitação: a mora do devedor persiste. Por consequência, continua a correr contra ele os encargos previstos no título executivo até que haja liberação dos valores em favor do credor.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) propôs revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor. A tese revisada foi no sentido de que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Tema 677 do STJ).
3. Na hipótese, como não foi realizado o pagamento integral voluntário da obrigação dentro dos 15 dias, deve ser acrescida multa de 10% sobre o valor pago fora do prazo legal, em atendimento ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. Da mesma forma, os consectários da mora, quanto aos valores depositados, devem incidir até a decisão que determinou o seu levantamento, nos termos do entendimento do STJ.
4. Apesar de não haver disposição na sentença acerca dos juros de mora sobre a multa contratual, o encargo moratório é consequência legal da condenação, portanto, deve incidir a partir da citação (artigo 405, do Código Civil). Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.